Tribunal: STJ
Processo: 5078774-75.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130056 - RS(2025/0487892-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE36990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE43300
ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES - MA25385
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: NELSO ANGELO CHIAPINOTTO
ADVOGADOS
: VINICIUS FERRASSO DA SILVA - RS088618
CARINI FERRASSO DA SILVA - RS128885
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIMINAR. REQUISITOS.
.
SÚMULA N. 735/STF
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
2. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a
.
Súmula n. 735/STF
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56893857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c6ff077b-b719-45b7-84a1-a35280e2d92c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c6ff077b-b719-45b7-84a1-a35280e2d92c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130056 - RS(2025/0487892-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES - MA025385
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: NELSO ANGELO CHIAPINOTTO
ADVOGADOS
: VINICIUS FERRASSO DA SILVA - RS088618
CARINI FERRASSO DA SILVA - RS128885
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIMINAR. REQUISITOS.
.
SÚMULA N. 735/STF
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
2. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a
.
Súmula n. 735/STF
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56412607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: 746e550b-4b6d-47f7-8da9-f0597d7c0f59

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 160-165) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 150-156).
Em suas razões, a parte alega a inaplicabilidade das Súmulas n.
e
735/STF
7/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 170-174), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
150-156):
(fls.
Cuida-se de Agravo apresentado por CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA à
decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, assim resumido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA
HOSPITALAR.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
FORMULADO PELO AGRAVANTE, O QUAL OBJETIVA SUA
IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL HUMANIZA, ONDE SE
ENCONTRA ATUALMENTE INTERNADO APÓS SOFRER UM
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC), PARA O HOSPITAL DE
CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE OU OUTRA INSTITUIÇÃO
HOSPITALAR DA REDE CONVENIADA QUE DISPONHA DE
ESTRUTURA ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE SEU
COMPLEXO QUADRO DE SAÚDE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR
QUE
O
PLANO
DE
SAÚDE
AGRAVADO
EFETUE
A
Documento eletrônico VDA56412607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: 746e550b-4b6d-47f7-8da9-f0597d7c0f59

TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE IDOSO PARA HOSPITAL COM
ESTRUTURA ADEQUADA AO TRATAMENTO DE SEU QUADRO
CLÍNICO.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE EXSURGE DA
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES À
INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE
INTERNAÇÃO NO HOSPITAL HUMANIZA, ROBUSTECIDA PELA
GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO - PACIENTE
IDOSO, EM PERÍODO PÓS-AVC, PORTADOR DE CARDIOPATIA.
2. A OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DO PLANO DE SAÚDE
EM FORNECER TRATAMENTO ADEQUADO E EFICAZ É
INQUESTIONÁVEL, E SE O HOSPITAL INTEGRANTE DA PRÓPRIA
REDE CREDENCIADA NÃO OFERECE AS CONDIÇÕES IDEAIS
PARA A RECUPERAÇÃO DO PACIENTE, A BUSCA POR UMA
INSTITUIÇÃO MAIS QUALIFICADA E TAMBÉM CONVENIADA
AFIGURA-SE COMO MEDIDA NECESSÁRIA.
3. O PERIGO DE DANO É IMINENTE E DE EXTREMA GRAVIDADE,
POIS
TRATA-SE
DE
PACIENTE
DE
82
ANOS,
QUE
RECENTEMENTE SOFREU UM AVC E POSSUI HISTÓRICO DE
CARDIOPATIA,
CONDIÇÕES
QUE
DEMANDAM
CUIDADOS
MÉDICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS.
4. A PERMANÊNCIA EM AMBIENTE HOSPITALAR INADEQUADO
REPRESENTA
RISCO
PALPÁVEL
E
POTENCIALMENTE
IRREPARÁVEL À SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA E VIDA DO
PACIENTE, PODENDO COMPROMETER SUAS CHANCES DE
RECUPERAÇÃO,
AUMENTAR
O
RISCO
DE
SEQUELAS
INCAPACITANTES OU LEVAR A DESFECHO FATAL.
5. O DIREITO À VIDA E O DIREITO À SAÚDE OSTENTAM
NATUREZA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, CONSAGRADOS NOS
ARTIGOS 5o, CAPUT, 6o E 196 DA
IMPONDO ÀS
CF/1988,
ENTIDADES PRIVADAS QUE ATUAM NO SETOR DE SAÚDE
SUPLEMENTAR O DEVER DE ASSEGURAR ASSISTÊNCIA
MÉDICA E HOSPITALAR DIGNA, EFICIENTE E ADEQUADA.
IV. DISPOSITIVO:
RECURSO PROVIDO (fl. 97).

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo
primeira controvérsia
constitucional, a parte recorrente alega violação ao
do
, no
art. 300
CPC/2015
que concerne à necessidade de observância dos requisitos para concessão
da tutela de urgência, em razão de a transferência hospitalar ter sido
deferida com base em verossimilhança e indícios, sem elementos que
evidenciassem a probabilidade do direito, trazendo a seguinte argumentação:
O v. acórdão recorrido, ao conceder a medida, fundamentou sua
decisão na verossimilhança das alegações concernentes à suposta
inadequação do tratamento e em sérios indícios de falha na prestação
do serviço de saúde. Contudo, a decisão admite implicitamente a
ausência de prova robusta ao basear-se em suposta inadequação e
em fatos que caso venham a ser comprovadas no curso da instrução
processual, configuram sérios indícios.
Documento eletrônico VDA56412607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: 746e550b-4b6d-47f7-8da9-f0597d7c0f59

Com o devido respeito, verossimilhança das alegações e indícios não
se confundem com a probabilidade do direito exigida pelo texto legal.
O legislador federal estabeleceu um critério mais rigoroso do que a
mera plausibilidade, exigindo um grau de cognição sumária que
aponte para um juízo de quase certeza acerca do direito invocado.
O próprio acórdão reconhece que a decisão de primeira instância se
baseou na ausência de comprovação da negativa de transferência e
na falta de prova sobre a recusa do plano de saúde. O Tribunal a quo
contornou essa ausência probatória afirmando que:
[...]
Ao assim decidir, o Tribunal violou o
do CPC, pois dispensou
art. 300
o requisito da probabilidade do direito, contentando-se com a mera
possibilidade de inadequação. A decisão transformou uma tutela de
urgência, medida excepcional, em um instrumento para chancelar o
temor subjetivo da parte, sem amparo em elementos concretos que
evidenciassem o direito à transferência para um hospital específico de
sua preferência, em detrimento daquele já disponibilizado pela
operadora de saúde.
A Recorrente cumpria sua obrigação contratual e legal ao fornecer
atendimento em hospital de sua rede credenciada (Hospital
Humaniza). A transferência para outra unidade, ainda que conveniada,
baseada em alegações unilaterais de falha e precariedade — que
serão objeto de dilação probatória na ação principal — não encontra
respaldo no requisito da probabilidade do direito.
Portanto, ao conceder a tutela de urgência com base em ilações e
suposições, o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 300 do
Código de Processo Civil, tornando imperiosa a sua reforma por este
Colendo Tribunal Superior. (fls. 107-108).

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo
segunda controvérsia
constitucional, a parte recorrente alega violação à
, no que
Lei n. 9.656/1998
concerne à necessidade de observância dos limites legais e contratuais das
obrigações da operadora de saúde, em razão de aplicação isolada do CDC
para determinar transferência específica sem demonstração probatória
suficiente.
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto
a
,
incide,
por
analogia,
a

ambas
as
controvérsias
, pois, conforme a orientação jurisprudencial do Superior
Súmula n. 735/STF
Tribunal de Justiça, é inviável, em regra, a interposição de Recurso Especial
que tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela
Documento eletrônico VDA56412607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: 746e550b-4b6d-47f7-8da9-f0597d7c0f59

provisória, cuja natureza precária permite sua reversão a qualquer momento
pela instância
.
a quo
Nesse sentido: “É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou
antecipatória são conferidas mediante cognição sumária e avaliação de
verossimilhança. Logo, por não representarem pronunciamento definitivo a
respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela
sentença final. Em razão da natureza instável de decisão desse jaez, o STF
sumulou entendimento segundo o qual "não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar"
). O juízo de
(Súmula 735/STF
valor precário, emitido na concessão de medida liminar, não tem o condão
de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento
do Recurso Especial, nos termos da referida
'”. (AgInt no
Súmula 735/STF
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.598.838/SP
21.8.2020.)
Na mesma linha: "Quanto a alegada violação ao
do
, a
art. 300
CPC/2015
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não é
cabível, em regra, a interposição de recurso especial em face de acórdão
que defere ou indefere medida liminar ou tutela de urgência, uma vez que
não há decisão de última ou única instância, incidindo, por analogia, a
: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
Súmula no 735/STF
defere medida liminar" (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.528.396/RS
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
4/9/2024)
Confira-se ainda os seguintes julgados:
, relator
REsp n. 2.187.741/RJ
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 21/2/2025;
AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.498.649/RJ
Moura,
Segunda
Turma,
DJe
de

AgInt
no

18/11/2024;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.705.060/GO
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Marco
13/11/2024;
AREsp n. 2.583.188/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
16/10/2024;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.489.955/RS
Turma, DJe de
AgInt na TutPrv no
,
16/10/2024;
AREsp n. 2.610.705/SP
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
20/9/2024;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.114.824/ES
Turma, DJe de
AgInt no
, relator Ministro
19/8/2024;
AREsp n. 2.545.276/MT
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/8/2024;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.489.572/MT
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Sérgio
19/6/2024;
AREsp n. 2.447.977/SP
Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
,
3/6/2024;
AREsp n. 2.047.243/BA
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023.
Ademais, quanto a
, o Tribunal
se
ambas as controvérsias
a quo
manifestou nos seguintes termos:

Conforme se extrai dos autos, o agravante é um paciente idoso, com
82 anos de idade, e encontra-se em estado de saúde que inspira
cuidados intensivos. Sua internação no Hospital Humaniza, entidade
vinculada ao plano de saúde agravado, Centro Clínico Gaúcho Ltda,
foi motivada pela ocorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
O recorrente alega, de forma veemente, que este grave evento
neurológico teria sido precedido e potencialmente causado por uma
suposta falha na conduta médica adotada no atendimento inicial.
Diante desse panorama fático, o agravante pleiteia, com caráter de
urgência, sua transferência para o Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. Fundamenta seu pedido na alegação de que tal instituição é
conveniada ao seu plano de saúde, possui reconhecida expertise no
tratamento de afecções cardiológicas – condição clínica preexistente
do paciente – e já detém seu histórico de atendimentos anteriores,
além de, crucialmente, dispor de uma estrutura física e de recursos
Documento eletrônico VDA56412607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: 746e550b-4b6d-47f7-8da9-f0597d7c0f59

humanos mais completa e adequada para o manejo de seu complexo
e delicado estado de saúde.
Não obstante o respeitável entendimento exarado pelo douto
Magistrado singular, a análise da situação fática descrita, cotejada
com os princípios e normas que regem o direito fundamental à saúde,
impõe uma ponderação distinta, especialmente no âmbito da cognição
sumária inerente aos provimentos de urgência, onde se sopesam a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
O direito à vida e o direito à saúde ostentam a natureza de direitos
fundamentais, expressamente consagrados nos artigos 5o, caput, 6o e
196 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Tais
preceitos impõem ao Estado, e por extensão às entidades privadas
que atuam no setor de saúde suplementar, o dever inarredável de
assegurar assistência médica e hospitalar digna, eficiente e adequada.
No contexto dos contratos de plano de saúde, essa obrigação se
traduz na garantia de acesso efetivo aos serviços contratados, de
modo a preservar a saúde, a integridade física e a própria vida do
beneficiário.
A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração concomitante
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
fumus boni iuris
processo (
).
periculum in mora
Na hipótese vertente, a probabilidade do direito do agravante exsurge
da verossimilhança das alegações concernentes à suposta
inadequação do tratamento e das condições de internação no Hospital
Humaniza. Tal verossimilhança é robustecida pela gravidade do
quadro clínico apresentado – paciente idoso, em período pós-AVC,
portador de cardiopatia – e pelas sérias alegações de falha no
atendimento médico inicial, que teria, em tese, contribuído para o
agravamento de sua condição de saúde.
A obrigação legal e contratual do plano de saúde em fornecer
tratamento adequado e eficaz é inquestionável. Se o hospital
integrante da própria rede credenciada não oferece as condições
ideais para a recuperação do paciente ou, em cenário ainda mais
grave, se existem indícios de negligência ou imperícia, a busca por
uma instituição mais qualificada e também conveniada, como o
Hospital de Clínicas, afigura-se como medida não apenas razoável,
mas essencialmente necessária.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é, no caso
concreto, iminente e de extrema gravidade. Trata-se de um paciente
de 82 anos, que recentemente sofreu um Acidente Vascular Cerebral
e possui histórico de cardiopatia, condições que, por si sós,
demandam cuidados médicos especializados e contínuos. A
permanência em um ambiente hospitalar que se alega inadequado, ou
onde o tratamento dispensado não esteja sendo conduzido da maneira
mais apropriada e eficaz, representa um risco palpável e
potencialmente irreparável à sua saúde, à sua integridade física e à
sua própria vida. A demora na efetivação da transferência para um
centro hospitalar com maior expertise e recursos tecnológicos e
humanos pode comprometer de forma significativa as chances de
recuperação do paciente, aumentar o risco de desenvolvimento de
sequelas incapacitantes ou, em última análise, levar a um desfecho
fatal. A urgência, portanto, é inerente à condição clínica do agravante
e à natureza da enfermidade que o acomete.
Os fundamentos invocados pelo juízo de origem para o indeferimento
da medida liminar, embora possam ser pertinentes em uma análise de
Documento eletrônico VDA56412607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: 746e550b-4b6d-47f7-8da9-f0597d7c0f59

mérito exauriente, não devem se sobrepor à premente necessidade de
proteção à vida e à saúde em um contexto de urgência e
vulnerabilidade como o que se apresenta.
A ausência de prova cabal de que o plano de saúde esteja
formalmente se opondo à transferência não elide a possibilidade de
que a estrutura e os serviços oferecidos no hospital atual sejam, de
fato, insuficientes ou inadequados para o caso específico, justificando,
assim, a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o melhor
tratamento possível dentro da rede conveniada.
Ademais, a alegação de que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é
uma instituição conveniada ao plano de saúde do agravante, possui
reconhecida expertise na área de cardiologia e já detém o histórico de
atendimentos do paciente, confere robustez e pertinência ao pedido de
transferência, embora o autor tenha sido transferido para Hospital
Divina Providência, fato informado na contestação (evento 30, ação
ordinária), e comprovado pelo atestado médico (evento 37 -1, ação
ordinária), atendendo a parte requerida o pedido alternativo da
exordial.
A narrativa acerca da conduta do hospital de origem, que teria
supostamente liberado o paciente com um índice de RNI em nível
crítico sem a devida administração da medicação prescrita, e a
subsequente demora no diagnóstico do AVC, caso venham a ser
comprovadas no curso da instrução processual, configuram sérios
indícios de falha na prestação do serviço de saúde. Tais indícios não
podem ser desconsiderados e reforçam a necessidade de uma
avaliação e tratamento em instituição hospitalar que inspire maior
segurança e confiança, dotada de estrutura e protocolos adequados.
Destarte, restando demonstrados os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do
direito invocado (
) e o perigo de dano irreparável ou de
fumus boni iuris
difícil reparação (
), a reforma da decisão agravada é
periculum in mora
medida que se impõe, ratificando os termos da decisão exarada em
grau recursal.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento (fls.
95-96).

Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que o reexame
dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial.
Nesse sentido: “Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual
quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula no 7
do STJ”. (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.622.409/SP
Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.
Na mesma linha: “A discussão acerca da presença ou não dos elementos
autorizadores da tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas
presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.633.539/PR
Turma, DJEN de
)
2/12/2024.
Ainda: “É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
acerca da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos
requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do
óbice da Súmula 7 do STJ, bem assim da Súmula 735 do STF”. (AgInt no
Documento eletrônico VDA56412607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: 746e550b-4b6d-47f7-8da9-f0597d7c0f59

, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.992.209/RJ
DJe de
)
16/6/2023.
Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.663.721/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
4/11/2024;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.175.538/RN
Turma, DJe de
AgInt no
, relatora Ministra
22/6/2023;
AREsp n. 2.120.332/CE
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no
15/6/2023;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.234.684/RJ
Turma, DJe de 10/3/2023.
Além disso, quanto à
, incide a
,
segunda controvérsia
Súmula n. 284/STF
tendo em vista que há indicação genérica de violação de lei federal, sem
particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, o que atrai, por
conseguinte, o referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "Mediante análise do recurso, verifica-se que incide o óbice
da
, uma vez que há indicação genérica de violação de lei
Súmula 284/STF
federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou
quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de
dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado
sumular" (AgInt no
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.179.266/GO
Segunda Turma, DJe de
).
19/12/2022.
Confiram-se ainda os seguintes julgados: ;AgInt no
,
AREsp n. 2.593.712/PE
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/8/2024;
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.641.118/RS
Turma, DJe de 25.6.2020; AgInt no
, Rel. Ministro Luis
AREsp n. 744.582/SC
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
DJe
de
1.6.2020;
AgInt
no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.305.693/DF
31.3.2020; AgInt no
, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.475.626/RS
Terceira Turma, DJe de 4.12.2017; AgRg no
, Rel.
AREsp n. 546.951/MT
Ministro
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
DJe
de
22.9.2015;
e
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.304.871/SP
DJe de 01.7.2015.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado pela decisão agravada, a jurisprudência do STJ, em
regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a
correção de acórdão que aprecia tutela provisória, por não se tratar de decisão em
única ou última instância proferida em caráter de definitividade. Aplica-se a
.
Súmula n. 735/STF
Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no
sentido de conferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
A tal respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INAPLICABILIDADE, DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ
Documento eletrônico VDA56412607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: 746e550b-4b6d-47f7-8da9-f0597d7c0f59

PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
ONCOLÓGICOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES.
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. "Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível,
em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento
ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF" (AgInt no
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1.972.132/SP
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
[...]
3. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 2.538.063/SP
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

Em relação à
, subsistem os fundamentos da decisão
Súmula n. 284/STF
agravada, pois não impugnados no presente recurso.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: 746e550b-4b6d-47f7-8da9-f0597d7c0f59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.130.056 / RS
Número Registro: 2025/0487892-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50787747520258217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE36990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE43300
ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES - MA25385
AGRAVADO
: NELSO ANGELO CHIAPINOTTO - SUCESSÃO
ADVOGADOS : VINICIUS FERRASSO DA SILVA - RS088618
CARINI FERRASSO DA SILVA - RS128885
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE36990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE43300
Documento eletrônico VDA56868364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:02
Código de Controle do Documento: 7f0da2c7-435f-4d3c-a180-1e8577ad0ca4

ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES - MA25385
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: NELSO ANGELO CHIAPINOTTO
ADVOGADOS : VINICIUS FERRASSO DA SILVA - RS088618
CARINI FERRASSO DA SILVA - RS128885
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:02
Código de Controle do Documento: 7f0da2c7-435f-4d3c-a180-1e8577ad0ca4